Tribunal: TJSP
Processo: 4026494-26.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição no julgado no tocante à sucumbência do embargante. Sucumbência recíproca mantida. Condenação do embargante que deve se restringir aos valores expurgados do pedido constante na inicial (danos morais e comissão de corretagem). Embargos de declaração parcialmente acolhidos.